Tribunal: CARF
Processo: 13971.001484/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001484/2004-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.647 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
SELMAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE QUE EXIGE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL LEGALMENTE EXIGIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Está pacificado neste Conselho, pela Súmula Vinculante CARF no 57 , de
observância obrigatória pelos seus Conselheiros, que a prestação de serviços de
manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e
equipamentos não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros, e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-26.807, de 13 de maio de
2010, da 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou a manifestação de inconformidade da contribuinte
improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001484/2004-19
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001484/2004-19

O acórdão recorrido faz um relato adequado dos fatos até a apresentação da
manifestação de inconformidade, assim, para evitar repetições, eu o adoto e transcrevo
complementando-o mais adiante.
A empresa em epígrafe foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BLU
n° 551.415, de 02 de agosto de 2004.
Em 30 de agosto de 2004, fls. 09, toma ciência e em 21 de setembro de 2004 apresenta
sua impugnação.
Em 16 de agosto de 2007, o Despacho n° 44 - 4o Turma da DRJ/BHE, fls. 31/33,
determina diligências nos seguintes termos:
"A optante pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES foi excluída
de oficio pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BLU n" 551.415, de 02 de
agosto de2004, fl. 02, com efeitos a partir de 01/01/2002, com base nos
fundamentos de fato e de direito indicados:
Data da opção pelo Simples: 01/01/1997
Situação excludente: (evento 306):
Descrição: atividade econômica vedada: 2929-7/02 Instalação, reparação e
manutenção de outras máquinas e equipamentos em geral Data da ocorrência:
01/01/1999
Fundamentação legal: Lei n" 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, XIII; art. 12; art.
14, I; art. 15, II. Medida Provisória n" 2.158-34, de 27/07/2001: art. 73.
Instrução Normativa SRF n° 355, de 29/08/2003: art. 20, XII; art. 21; art. 23,1;
art. 24, II, c/c parágrafo único.
Cientificada em 30/08/2004, fl. 09, a optante em 21/09/2004 apresentou
manifestação de inconformidade, fl. 01, com as alegações abaixo sintetizadas.
Diz que a peça de defesa deve ser conhecida por ter sido apresentada
tempestivamente. Discorre sobre a exclusão efetuada de ofício contra a qual se
insurge. Esclarece que como exerce a atividade de “comércio de peças e
acessórios, e serviços de manutenção e conserto em aparelhos e equipamentos
hospitalares”, procedeu à alteração do código da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE. Alega sua opção foi efetuada regularmente e
que desde então cumpre com suas obrigações tributárias. Tendo em vista o
principio da eventualidade, diz que o ato administrativo somente poderia surtir
o efeito material com a observância dos princípios do contraditório e da ampla
t defesa.
Com o objetivo de sustentar o instrumento jurídico de que quer se socorrer
interpreta a legislação de regência e cita entendimentos jurisprudenciais.
Em face do exposto requer o cancelamento do ato de exclusão.
A diligência é um meio de produção de prova previsto no art, 18 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações, para os casos em que a
certificação da legitimidade do procedimento fiscal pela indiscutibilidade da
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001484/2004-19

verdade material nele contida dependa de alguma providência que os autos não
consignem.

Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo,
professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida;
O referido diploma legal determina exemplificativamente que não podem optar
pelo Simples as pessoas jurídicas:
- que prestem os serviços profissionais expressamente listados;
- que prestem os serviços profissionais assemelhados àqueles expressamente ^
listados;
- que prestem serviços profissionais não expressamente listados, cujo exercício
dependa de habilitação legalmente exigida.
No Ato Declaratório Normativo n°04, de 22 de fevereiro de 2000, está
registrado que o Coordenador-Geral do Sistema de Tributação:
[...] declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que não podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que
prestem serviços de montagem e manutenção de equipamentos industriais, por
caracterizar prestações de serviço profissional de engenharia.
A hipótese de exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES com fundamento no
exercício de prestação de serviço profissional vedada para o sistema,
pressupõe a obtenção de receita proveniente dessa atividade.
Desta forma, nos termos da legislação de regência, com observância do
disposto - no art. 10, combinado com o § 8" do art. 15 e § 2o do art. 22, todos
da Portaria MF n° 58, de 17 de março de 2006, encaminho o processo à
unidade de origem para identificar a prestação do serviço profissional que a
pessoa jurídica exerce mediante a qual a receita bruta é auferida a partir de
01/01/2002, nos termos do inciso XIII do art. 9o da Lei n°9.317, de 1996.
Após, dar ciência à interessada, reabrindo-lhe o prazo para apresentar sua
manifestação."
A diligência foi levada a efeito, com os documentos vindos aos autos as fls. 34/645,
culminando^com o "Relatório de Diligência e Encerramento de Procedimento Fiscal", de
fls. 651/652, datado de 12 de março de 2010, concluindo que:
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001484/2004-19

“Pelos fatos apurados na diligência e diante da falta de documentos fiscais foi
possível se concluir que, a principal atividade profissional do contribuinte é a
prestação de serviços de manutenção de equipamento médico-hospitalar ou
odontológico, mas que também pratica o comércio de peças para equipamentos
médicos, hospitalares ou odontológicos, bem como presta serviços de
manutenção em outros tipos de equipamentos, usados principalmente por
empresas ligadas ao ramo da engenharia civil.”
Em 23 de março de 2010, a empresa apresenta sua manifestação, para:
"Requerer que seja confirmado o Relatório de Diligência Fiscal efetuado pela
Delegacia da Receita Federal em Blumenau/SC, considerando que a requerente
tem como objeto social atividades que são permitidas a sua opção no Simples
Nacional
Reiterar a solicitação de cancelamento do Ato Declaratório Executivo
DRF/BNU n° 551 Al5, de 02 de agosto de 2004."
Em 30 de março de 2010, o processo é encaminhado a esta DRJ.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, em decisão não
unânime, que concluiu que a contribuinte prestou serviços de manutenção de equipamentos
industriais, e assim exerce atividade privativa da profissão de engenheiro, incompatível com
optantes do SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 10/06/2010 (e-fl. 664).
Irresignada com o acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 08/07/2010 (e-fls. 665-667), onde alega que as notas fiscais e o relatório fiscal da
diligência não comprovam de forma cabal que as receitas auferidas pela Recorrente sejam
decorrente de atividade vedada a optantes do SIMPLES. Refuta a afirmação contida no acórdão
guerreado de que a prestação de serviços de manutenção de equipamento médico-hospitalar ou
odontológico se dê exclusivamente por engenheiro. Junta ementa do TRF4 para corroborar seu
entendimento.
Alega, ademais, que as atividades que constam no seu objeto social são atividades
permitidas a optantes do SIMPLES, e que não teria sido comprovado que a Recorrente exerce
atividade vedada.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001484/2004-19

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES pelo fato de constar no seu cadastro no
CNPJ a atividade 2929-7/02 - Instalação, reparação e manutenção de outras máquinas e
equipamentos de uso geral, com fundamento no inciso XIII, art, 9o da Lei n° 9.317/96.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade e a 4a Turma da
DRJ/BHE inicialmente determinou diligências a fim de se identificar qual a prestação do serviço
profissional que a pessoa jurídica exerce.
No Termo de diligência fiscal, juntado à e-fl. 38, a autoridade fiscal relata:
A empresa funciona desde 1984;
Seu ramo de atuação é a manutenção de equipamentos médicos e hospitalares;
De 2006 para cá também vem atuando na comercialização de equipamentos
médicos ou peças, mas a atuação principal é o ramo de assistência técnica.
A Assistência técnica se dá por chamada, como manutenção corretiva, não
trabalha com contratos de assistência periódica (preventiva).
A DRJ manteve a exclusão, no entendimento de que a Recorrente prestava
serviços de manutenção de equipamentos industriais que demandariam o serviço privativo da
profissão de engenheiro, profissão regulamentada, e dessa forma incompatível para optantes do
SIMPLES.
Com toda a vênia, a conclusão do acórdão combatido está claramente equivocada.
No relatório de diligência, a autoridade fiscal relata que a Recorrente presta
assistência técnica corretiva em equipamentos médicos e hospitalares. A conclusão da DRJ de
que a Recorrente prestava manutenção em equipamentos industriais está portanto equivocada.
Aliás, as cópias de notas fiscais juntadas aos autos confirmam que o serviço prestado pela
Recorrente era de manutenção de equipamentos médicos e hospitalares.
Por derradeiro, a atividade de manutenção corretiva em equipamentos médicos e
hospitalares, exercida pela Recorrente, não exige profissão regulamentada de engenheiro. É que
se fosse necessário o trabalho de engenheiro no exercício da atividade haveria, obrigatoriamente,
de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional responsável ou da pessoa
jurídica correspondente, de acordo com a Lei no 6.496, de 07 de dezembro de 1977:
Art 1o - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação
de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à
Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).
Art 2o - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.
§ 1o - A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), de acordo com
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001484/2004-19

Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA).
Compulsando os autos verifico que não foram acostados documentos que
comprovem a necessidade dos referidos profissionais qualificados, como o ART acima descrito,
o que configuraria o efetivo exercício da atividade de engenheiro, sendo tal anotação exigível
pela Lei 6496/77, e que acarretaria vedação a opção pelo SIMPLES Federal.
E, evidentemente, não haveria que ser exigido da Recorrente prova negativa, isto
é, que o serviço por ela prestado não exigiria o emprego de pessoal com profissão
regulamentada. Caberia, isso sim, à autoridade fiscal o ônus de comprovar sua acusação de que a
atividade exercida pela Recorrente exigiria a presença de engenheiro.
Por derradeiro, está pacificado neste Conselho, pela Súmula Vinculante CARF no
57, de observância obrigatória pelos seus Conselheiros, que a prestação de serviços de
manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos não se
equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros. Confira-se:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 393-00.091, de 20/11/2008 Acórdão no 393-00.054, de 22/10/2008
Acórdão no 393-00.021, de 30/09/2008 Acórdão no 391-00.059, de 22/10/2008
Acórdão no 302-39.829, de 12/09/2008 Acórdão no 302-39.602, de 20/06/2008
Acórdão no 301-34.801, de 16/10/2008 Acórdão no 301-34.653, de 10/07/2008
Acórdão no 03-06.233, de 08/12/2008
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001484/2004-19

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital